Tribunal: CARF
Processo: 11634.001030/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.001030/2010-83
ACÓRDÃO
1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C MAYORQUIN ROMEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO NA CAPITULAÇÃO LEGAL DAS
INFRAÇÕES. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Estando a infração devidamente descrita no termo de verificação fiscal e
em conformidade com a base legal contida no auto de infração, não há que
se falar em prejuízo ao sujeito passivo, que teve todas as oportunidades
para combatê-la, nos termos da legislação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO. 32%
Na intermediação de negócios, quando o contribuinte recebe mercadorias
em consignação e realiza sua venda em nome de terceiros, sendo
remunerado por meio de uma comissão, o percentual de presunção para
apuração do lucro presumido é de 32%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001030/2010-83
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativos aos anos-
calendário de 2006, 2007 e 2008, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, em razão
de suposta aplicação incorreta do coeficiente sobre as receitas da atividade de venda
comissionada.
Isso porque, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 139), “os valores
tributados pelo sujeito passivo sobre as comissões de vendas recebidas no período sob análise, foi
aplicado percentual inferior ao previsto para a atividade exercida pelo contribuinte. Para a
atividade de representação comercial deve ser aplicado o percentual de 32% (trinta e dois por
cento) sobre a receita bruta mensal auferida com a atividade de intermediação de negócios, cujo
valor é determinante para a base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o
Lucro.”
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
os autos de infração são manifestamente nulos, pois contêm imputações genéricas quanto a uma
suposta infração, e, no mesmo ato, atribuiu enquadramento diverso à atividade desenvolvida pela
impugnante em outra modalidade; (ii) a imputação da infração deve ser clara, precisa e exata,
contendo elementos identificadores que permitam ao autuado o exercício efetivo do direito
constitucional de defesa; (iii) a Autoridade Fiscal não identificou com a precisão necessária a um
lançamento fiscal o fato imponível sobre o qual pretende cobrar os tributos aqui em questão; (iv)
sem saber exatamente sobre qual atividade a fiscalização pretende lhe enquadrar, a Impugnante
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001030/2010-83
3
se vê verdadeiramente prejudicada em seu direito de ampla defesa e contraditório; (v) ocorreu
violação aos incisos III e IV do art. 10 do Decreto-lei no 70.235/72, vez que os fatos foram descritos
pela fiscalização de forma genérica e abstrata e, pelo pouco que se depreende, não guardam
qualquer relação com as atividades desenvolvidas pela Impugnante, bem como não ha menção ao
dispositivo específico que entendeu por violado; (vi) a atividade efetivamente desenvolvida pela
Impugnante não é aquela indicada pela fiscalização; (vii) traduzindo a comissão mercantil
atividade totalmente diferente da atividade de representação comercial, não deveriam estes
institutos serem equiparados, e mesmo tidos como sinônimos, pela fiscalização para fins de
tributação; (ix) a despeito de todos os esclarecimentos e documentos fornecidos, dentre eles o
contrato de comissão mercantil firmado, o qual regula e prevê as atividades desempenhadas pela
Impugnante, entendeu a fiscalização pela qualificação de tais atividades como sendo de
representação comercial e, assim, pela prestação de serviço de intermediação por parte da
Impugnante; (x) as atividades efetivamente desempenhadas pela Impugnante são de comissão
mercantil, relacionadas com a compra e venda de mercadorias em seu próprio nome, não se
confundindo com prestação de serviços e intermediação de negócio; (xi) a fiscalização agiu de
forma ilegal ao interpretar e presumidamente atribuir a qualidade de representação comercial à
atividade exercida pela Impugnante e, com base no entendimento agora esposado majorou os
tributos devidos; e (xii) sendo certo que a receita bruta auferida com a atividade de comissão
mercantil é a remuneração percebida pelo comissário, qual seja, a comissão, e sendo certo que
esta atividade não se enquadra em nenhuma das exceções indicadas no parágrafo 10 do art. 223
do RIR/99, corretas estão as escritas contábeis e fiscais da Impugnante, bem como os valores
recolhidos no período impugnado a título de IRPJ e CSLL.
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008.
TRIBUTOS FEDERAIS. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINSTRATIVAS ESTADUAIS.
INCOMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
Por absoluta incompetência decisões judiciais ou administrativas emanadas de
órgãos estaduais não tem competência constitucional para se pronunciarem
sobre tributos federais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Uma vez que a autuação fiscal atende às formalidades aplicadas à questão,
determinando, expressamente, os fundamentos legais e materiais da exigência,
sobre os quais o contribuinte expressamente se manifesta, injustificável as
pretensões de nulidade da mesma e cerceamento do direito de defesa.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001030/2010-83
4
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008.
Ementa:
LUCRO
PRESUMIDO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
VENDAS
COMISSIONADAS.
No contrato de consignação por comissão, ou simplesmente comissão, como é
chamado pelo Novo Código Civil, o contrato pelo qual alguém (comitente) outorga
a terceiro (comissário) poderes para realizar, em nome deste à conta daquele,
negócios referentes à aquisição ou venda de bens, a comissão recebida pelo
comissário constitui remuneração pela prestação de serviços ao comitente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os
argumentos contidos em sua impugnação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 11.12.2018 (fl.
246). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 09.01.2019.

II – PRELIMINARES
Sustenta a Recorrente, preliminarmente, que os autos de infração são nulos, nos
termos dos incisos III e IV do art. 10 do Decreto-lei no 70.235/72. Isso porque os fatos foram
descritos pela fiscalização no relatório fiscal de forma genérica e abstrata e, pelo pouco que se
depreende, não guardam qualquer relação com as atividades desenvolvidas pela Impugnante.
Ademais, não há no auto de infração menção ao dispositivo específico que entendeu por violado.
Conforme explica no Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal constatou que
a Recorrente exerce duas atividades: a venda de mercadorias adquiridas para revenda – sujeita ao
percentual de presunção de 8% no lucro presumido – e a intermediação de negócios – tributada
mediante a aplicação do percentual de presunção de 32%. Tal constatação decorreu da análise das
notas fiscais (fls. 100 a 126) e do contrato firmado entre a Recorrente e a empresa SILIMED (fl. 91
a 96). Confira-se:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001030/2010-83
5

I - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Em 27/05/2010, deu-se a ciência do termo de início da ação fiscal à pessoa
juridica, sendo consignado a apresentação de prazo imediato dos livros contábeis
e demais documentos, fls. 02 e 03.
Para complementação da documentação, foi solicitado verbalmente e a empresa
apresentou, uma cópia do Contrato de Comissão Mercantil celebrado entre o
sujeito passivo e a empresa SILIMED Comércio de Produtos Médico-Hospitalares
Ltda, CNPJ no 03.448.093/0001-00, conforme cópia de fls. 91 a 96.
De posse dos documentos entregues à fiscalização, em 29/06/2010 foi lavrado
Termo de Intimação Fiscal, fls. 97 e 98, solicitando apresentação das notas fiscais
de devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Em
06/07/2010, a empresa através do contador, envia à fiscalização as notas fiscais
solicitadas, fls. 100 a 126.
Analisando os livros fiscais e a DIPJ do contribuinte verificou-se que o mesmo
apresentou declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica DIPJ dos anos 2006,
2007 e 2008 com base no lucro presumido com coeficiente aplicado sobre a
receita bruta sujeita ao percentual de 8%, fls. 04 a 41.
II- DOS VALORES A TRIBUTAR - IRPJ e CSLL
II.1 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Do montante escriturado nos anos 2006, 2007 e 2008, verificou-se que a empresa
teve atividade diversificada, sendo assim, foram elaboradas planihas
demonstrativas da apuração mensal da base de cálculo do lucro presumido da
atividade de venda de mercadorias cujo coeficiente é de 8%, fls. 128 e 129, e
planilha da atividade de intermediação de negócios cuja receita advem de
comissão, sendo esta sujeito ao coeficiente de 32%, fls. 130 a 131, sendo:
8,0% (oito por cento) sobre a receita bruta trimestral auferida na venda de
mercadorias adquiridas para revenda; e
32,0% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta trimestral auferida com as
atividades de intermediação de negócios, sendo que representação comercial é
considerada atividade de intermediação de negócios.
Como a empresa em questão atua atividades diversificadas aplicou-se percentual
correspondente a cada atividade.
II.2 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL s/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Tendo em vista que a empresa atua em atividades diversificadas as planilhas
demonstrativas da apuração mensal da base de cálculo da CSLL sobre vendas e
sobre comissão de vendas, fls. 132 a 133 e 134 a 135, demonstram a composição
da receita bruta por atividade sendo que para fatos geradores ocorridos nos anos-
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001030/2010-83
6
calendário de 2006, 2007 e 2008, a base de cálculo da CSLL corresponde à soma
dos seguintes valores: -
Valor correspondente a 12% (doze por cento) da receita bruta mensal, excluídas
as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados, destacadamente do
comprador ou contratante, e dos quais o vendedor dos bens ou o prestador de
serviços seja mero depositário (Lei no 9.430/96, art. 29, inciso I e RIR/99, art.
224), exceto:
Para empresas de prestação de serviços de intermediação de negócios, valor
correspondente a 32% sobre a receita bruta trimestral, excluídas as vendas
canceladas, as devoluções de vendas e os descontos incondicionais concedidos.
(art. 20 da Lei na 9.249/1995 com redação dada pelo art. 22 da Lei na 10.684/03
e IN SRF no 390/2004, art. 89).
III. DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO E ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os valores apurados nas planilhas demonstrativas da apuração da base de cálculo
do lucro presumido para os coeficientes 32% e 8% e os valores apurados nas
planihas demonstrativas da apuração da base de cálculo da CSLL para os
coeficientes 32% e 12%, anexas às fls. 128 a 135, serão objeto de lançamento de
ofício, por intermédio de Auto de Infração, com exigência do imposto de renda
devido e da contribuição social, acrescidos de:
a) dos juros SELIC determinados pelo artigo 61, § 30, da Lei no 9.430/96;
b) da multa 75% (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96 para fatos geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007;
c) da multa 75% (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96 com redação dada pelo art.14 da Medida Provisória no 351/07 para
fatos geradores entre 22/01/2007 e.14/06/2007;
d) da multa 75% (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96 com redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007 para
fatos geradores a partir de 15/06/2007.
Portanto, do TVF, que integra o auto de infração, se extrai a suposta infração
cometida pela Recorrente e os elementos utilizados pela Autoridade Fiscal para concluir pelo
lançamento.
No que se refere à base legal, de fato, apesar de haver no TVF indicação da base
legal para a infração com relação à CSLL, não há no que se refere ao IRPJ. No entanto, do auto de
infração se extrai que os dispositivos supostamente violados foram os artigos 518 e 519 do RIR/99.
Confira-se (fl. 157):

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001030/2010-83
7
Assim, entendo que os fatos foram suficientemente descritos, a base legal da
infração indicada, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
Ademais, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades,
incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). E, no presente caso, não vislumbro
qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que teve todas as oportunidades para combater a infração
que lhe foi imputada, sem qualquer obscuridade, nos termos da legislação.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade.

III - MÉRITO
No mérito, a controvérsia consiste em verificar se a atividade desenvolvida pela
Recorrente e objeto do presente lançamento consiste em intermediação de
negócios/representação comercial, atividade sujeita ao percentual de presunção de 32% - como
imputado pela Fiscalização – ou venda de mercadorias adquiridas de terceiros, atividade sujeita ao
percentual de presunção de 8% - como defende a Recorrente, ao enquadrar sua atividade como
de “comissão mercantil”.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente explica a diferença entre comissão
mercantil e representação comercial, sendo que, na comissão mercantil, o comissário adquire ou
vende bens em seu próprio nome e responsabilidade, à conta do comitente e, em razão disso,
recebe uma comissão; e na representação comercial, o representante obtém pedidos de compra
de produtos comercializados ou fabricados pelo representado, intermediando a realização do
negócio.
Analisando os documentos acostados aos autos pela Autoridade Fiscal e que deram
ensejo ao lançamento, verifica-se que o contrato firmado entre a Recorrente e a SILIMED (fl. 92) é
denominado “Contrato de Comissão Mercantil”. No entanto, da análise do documento se extrai
que a Recorrente não adquire e revende as mercadorias fabricadas pela SILIMED, mas recebe os
produtos em consignação, “responsabilizando-se na qualidade de fiel depositária” – fato que é
corroborado pela circunstância de o adquirente efetuar o pagamento diretamente à SILIMED, cf.
cláusula 4.2. Confira-se:
2.2 Receberá a COMISSÁRIA da COMITENTE os produtos em consignação,
responsabilizando-se na qualidade de fiel depositária. (...)
4.2 A COMISSÁRIA efetuará a venda direta a terceiros e emitirá a fatura para
pagamento em favor da COMITENTE, contendo a seguinte Informação no rodapé
do documento: 'Recebi(emos) do (nome da COMISSÁRIA) os produtos constantes
desta nota fiscal/ fatura e efetuei(amos) pagamento à SILIMED COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. (...)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001030/2010-83
8
5.11 No caso de a COMISSÁRIA não lograr vender até 90(noventa dias) da data de
expiração do prazo de validade do produto que lhe foi entregue por consignação,
deverá devolvê-lo à COMITENTE, para que esta providencie a reesterilização •e
reembalagem. Descuidando-se o comissário desse procedimento, arcará com as
despesas de envio do produto para a SILIMED, além dos custos de reesterilização
e reembalagem, desde já apropriados em 15% (quinze por cento) do valor do
produto. A cobrança desse valor será feita a COMISSÁRIA através de Nota de
Débito, e liquidada através de desconto sobre o valor de sua remuneração.
O exame das notas fiscais acostadas aos autos corrobora a constatação e que a
Recorrente não adquire mercadorias para revenda, mas, sim, realiza a intermediação de negócios
entre a SILIMED e os adquirentes dos produtos. As NF não estão completamente legíveis, mas
delas é possível se extrair que o vendedor é a SILIMED e o comprador são pessoas diversas, sendo
que, aparentemente, foi aposto um carimbo com o nome da Recorrente na Nota Fiscal. Veja-se, a
título exemplificativo, a nota fiscal abaixo (uma das poucas um pouco mais legíveis, fl. 111):

Portanto, ao que tudo indica, não se trata de Nota Fiscal emitida pela Recorrente,
mas sim pela empresa representada, nos termos do contrato de fl. 91 a 96, SILIMED (fl. 91 a 96). A
Recorrente, por sua vez, não trouxe documentos para infirmar as constatações da Autoridade
Fiscal, que são corroboradas pelos documentos acostados aos autos.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.535 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.001030/2010-83
9
Disso se conclui que a atividade desempenhada pela Recorrente, na parcela objeto
do auto de infração subjacente, consiste, de fato, em intermediação de negócios, estando sujeita
ao percentual de presunção de 32%, nos termos do art. 519, §1o, III, “b”, do RIR/99, conforme
abaixo:
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o): (...)
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (...)
b) intermediação de negócios

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 304
DF CARF MF
Original